Tribunal: TJSP
Processo: 2037108-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BENS MÓVES – Equipamentos fotovoltaicos – Empresa que trabalha com importação de mercadorias – JUSTIÇA GRATUITA – Declaração de hipossuficiência de pessoa jurídica que não goza de presunção de veracidade – Necessidade de comprovar hipossuficiência econômica – TUTELA DE URGÊNCIA – Probabilidade do direito não comprovada – Ausência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BENS MÓVES – Equipamentos fotovoltaicos – Empresa que trabalha com importação de mercadorias – JUSTIÇA GRATUITA – Declaração de hipossuficiência de pessoa jurídica que não goza de presunção de veracidade – Necessidade de comprovar hipossuficiência econômica – TUTELA DE URGÊNCIA – Probabilidade do direito não comprovada – Ausência de elementos probatórios suficientes a demonstrar a probabilidade de provimento do recurso – Perigo de dano também não demonstrado – Negado provimento.